Tribunal: STF
Processo: Rcl 49003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Autos nº 0010353-24.2017.5.03.0090) que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.
    2. A parte reclamante alega: (i) violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral; (ii) afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, verifica-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria (doc. 4, p. 29). Confira-se o teor da decisão:
    “Vieram os autos conclusos ao Gabinete da Presidência em razão da declaração de impedimento do Exmo. Vice-Presidente, Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, sobre o tema “terceirização de serviços – responsabilidade subsidiária – administração pública – culpa in vigilando – ônus da prova”. 
    É o relatório. 
    O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”
    6. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, pois a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.
    7. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator